Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725511-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS APELADO: JORGE ROBERTO SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo confiado ao Relator pelo Código de Processo Civil, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestarem acerca do pedido de intervenção formulado por ESQUILO EMPREENDIMENTOS LTDA., na qualidade de terceiro interessado (ID 63970270). Com as informações, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator